Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EXPRESSA NO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da necessidade do pronunciamento judicial para alcançar o resultado almejado e da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obtê-lo. No caso, o Agravado pretende o cumprimento de sentença na parte relacionada aos honorários sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 840 do Código Civil, a transação é cabível para prevenção e solução de conflitos. Não há óbice a que a homologação ocorra após o trânsito em julgado da sentença, caso em que o acordo firmado pelas partes e homologado pelo juiz substitui o título executivo anteriormente constituído.
3. Constando no acordo firmado pelas partes e homologado em Juízo a previsão de que caberia ao Agravante o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, no âmbito do processo em questão, não há falar em ausência de interesse de agir e nem em inadequação da via eleita, visto que no presente caso é irrefutável a existência de título executivo apto a respaldar o cumprimento de sentença instaurado pelo Agravado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.